Tribunal: TJSP
Processo: 9000842-67.2008.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência – Aspectos relevantes abordados de forma precisa e objetiva – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Impossibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.